Tribunal: STJ
Processo: 0822438-90.2023.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993890 - PB (2025/0265393-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILCLEBER ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MANOEL DAGONIA FERNANDES BRAGA - RN008674
GRASIELE MIRANDA SOUTO - RN013875
JANAINA GALVÃO COELHO - RN020099
PAULO SÉRGIO JUVENAL JUNIOR - RN020863
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 83/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50589489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2115e083-6c1c-4207-928d-d09703f7604b

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2115e083-6c1c-4207-928d-d09703f7604b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993890 - PB (2025/0265393-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILCLEBER ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MANOEL DAGONIA FERNANDES BRAGA - RN008674
GRASIELE MIRANDA SOUTO - RN013875
JANAINA GALVÃO COELHO - RN020099
PAULO SÉRGIO JUVENAL JUNIOR - RN020863
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 83/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GILCLEBER ALVES DOS
SANTOS contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso

especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA PARAÍBA, assim ementado:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO
DEFINITIVA. ARTIGO 621, I DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VÍCIO
Documento eletrônico VDA50603747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: 162c6a0f-ece2-4f64-9b54-1228f9557dc5

DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. - A
alegação de nulidade do cerceamento do direito de defesa deve ser
refutada, pois o simples fato da intimação ser realizada no nome da parte,
por meio do sistema eletrônico de processo judicial, é suficiente para efetivar
a comunicação processual aos advogados cadastrados. Precedentes do
TJPB. - Não havendo demonstração pela parte requerente de falha na
intimação do advogado do réu e não existindo provas de que o Tribunal de
Justiça da Paraíba (TJPB) tenha desrespeitado os trâmites procedimentais
do Sistema PJE, deve o pedido revisional ser julgado improcedente.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 561-570
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula 83/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no AREsp n. 2.260.505/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/5/2023
2/6/2023
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA50603747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: 162c6a0f-ece2-4f64-9b54-1228f9557dc5

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50603747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:33
Código de Controle do Documento: 162c6a0f-ece2-4f64-9b54-1228f9557dc5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0265393-0
AREsp 2.993.890 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020875320138150171 08224389020238150000 20875320138150171
8224389020238150000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILCLEBER ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MANOEL DAGONIA FERNANDES BRAGA - RN008674
ADVOGADA
: GRASIELE MIRANDA SOUTO - RN013875
ADVOGADOS
: JANAINA GALVÃO COELHO - RN020099
PAULO SÉRGIO JUVENAL JUNIOR - RN020863
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILCLEBER ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MANOEL DAGONIA FERNANDES BRAGA - RN008674
ADVOGADA
: GRASIELE MIRANDA SOUTO - RN013875
ADVOGADOS
: JANAINA GALVÃO COELHO - RN020099
PAULO SÉRGIO JUVENAL JUNIOR - RN020863
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555140=188119038@
2025/0265393-0 - AREsp 2993890 Petição : 2025/0082747-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:45:01
Código de Controle do Documento: F69560A1-00BE-4165-A341-77DE91E9725F